Tribunal: TJSP
Processo: 2117132-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2117132-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante ILTO
CARLOS FRIGERI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117132-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22074
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
deu
provimento parcial a agravo de instrumento com determinação.
Insurgência recursal do agravante. Sem razão. Manifesta
impropriedade deste novo recurso que não se destina
originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos
verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do presente.
Rejeição do recurso.

VOTO n° 22074
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/04), alega o
agravante que há omissão no v. acórdão proferido a fls. 36/38 do agravo de
instrumento, quais sejam: (A) “Isso porque, não houve menção expressa
quanto à interpretação do artigo 5o, incisos LXXIV, XXXV, LIV e LV, da
Constituição Federal, artigo 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 1.060/50
e artigo 98 do NCPC.”; e, (B) “No mais há de se considerar que o
Embargante não tem acesso a mais nenhum documento que possa
comprovar sua hipossuficiência, e ainda há de se levar em consideração o
elevado valor da Execução, fator que por si só comprova a probabilidade de
dano ao Embargante, e já comprova que este não pode arcar com os custos
da ação em tão volumosa quantia. Outrossim o Embargante não possui
apenas este processo em curso, neste Tribunal há outros em quantias tão
exorbitantes quanto o presente, logo a problemática se torna ainda mais
difícil de ser suportada.”.
FUNDAMENTAÇÃO:
No mais, se recorda que os embargos declaratórios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117132-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22074
3
um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de
pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo
mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Estes embargos declaratórios são insubsistentes. A
questão constitucional alegada foi logicamente respondida no trecho que aqui
se destaca:
“Como se sabe, a declaração de pobreza não é suficiente
para a concessão do benefício da gratuidade judiciária,
se não restar evidenciada nos autos a efetiva condição
de necessidade.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de
Processo
Civil,
não
podem
prevalecer
sobre
a
Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos; (sem destaque no original)”
No mais, foi expresso o v. acórdão quanto à existência
de error in procedendo pelo douto magistrado a quo. A análise dos
documentos sem antes serem por ele apreciados pode ensejar supressão
de instância, havendo impositivo legal para possibilitar juntá-los quando
não houver indícios suficientes a se aferir a justiça gratuita de plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117132-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22074
4
conforme §2o do art. 99 do CPC.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado digitalmente)